Tribunal: TJDFT
Processo: 0732139-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por EXPO PAINEIS LTDAME e SETHA MIDIA EXTERNA – ME, em face de ato ilegal ou abusivo imputado ao Exmo. Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL. Os impetrantes narraram que “o Governo do Distrito Federal, por intermédio do “DF legal”, vem realizando a retirada de outdoors e equipamento de publicidade de algumas Regiões Administrativas do Distrito Federal, sob a alegação de falta de licenciamento para instalação e inexistência de plano diretor para o local”. E que “que as retiradas têm ocorrido de forma arbitrária, uma vez que não há escusa da impetrante em realizar o licenciamento, tampouco em não fazer qualquer adequação que se fizer necessária, visando atender a normatização vigente”. Além disso, quase a totalidade dos equipamentos possuiria requerimentos e processos em andamento nos órgãos competentes da Administração Pública do Distrito Federal, de modo que “a maioria desses engenhos já se encontram autorizados. Alguns com as licenças vencidas, entretanto em fase de andamento processual nas respectivas Administrações Regionais e na Central de Aprovação de Projetos – CAP. Outros engenhos publicitários estão com projetos sendo providenciados, cuja previsão de apresentação, junto aos órgãos competentes, é de ser ainda no decorrer deste mês, visando atender as especificações que regulam a atividade”. As atividades estariam sendo realizadas há mais de 20 (vinte) anos e que sempre zelaram pela boa prática administrativa e profissional. Aduziram que “O que se questiona é a morosidade na análise, as negativas infundadas nos processos administrativos e as ações inopinadas de retiradas dos engenhos públicos, sem que seja, por vezes, oportunizado ao interessado, que se manifeste ou apresente as modificações solicitadas em empreendimentos que possuem exploração há décadas”. E que há risco de perecimento de direito, em razão da danificação dos equipamentos (engenhos/outdoors), pois os excessos praticados ainda continuam ocorrendo. Assim, requereu o deferimento de liminar para determinar à autoridade coatora que se abstenha “de realizar a atividade de retirada dos engenhos publicitários das vias do Distrito Federal”. O pedido liminar foi indeferido pela desembargador plantonista em razão da ausência de “comprovação de que os Impetrantes tenham instalados os “engenhos de publicidade” com a devida licença exigida por lei”; que a demolição do meio de propaganda está prevista na Lei Distrital n. 3.036/2002; ademais os impetrantes foram informados para regularizarem ou retirarem alguns engenhos publicitários, quando exerceram seu direito de defesa (ID 49757041). É o relatório. Decido. Compete ao magistrado, na condução do processo, zelar pela regularidade de seus trâmites, inclusive pela observância dos pressupostos processuais e condições da ação. A autoridade coatora, para fim de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato ilegal, de forma concreta e específica, ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009). Os impetrantes não declinaram nenhum ato concreto do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, mas se limitaram a afirmar que as retiradas dos equipamentos de publicidade estão sendo retiradas pelo “Governo do Distrito Federal, por intermédio do “DF legal” e que haveria “morosidade na análise” e “negativas infundadas nos processos administrativos”. Outrossim, a partir dos documentos colacionados, os pedidos foram indeferidos pela Diretora de Fiscalização – DIFIS4/SUFAE e pelo Chefe da Unidade de Instrução e Análise de Recursos – UNIAR, da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (ID ́s 49756837- páginas 20/27; 49756838; 49756840; 49756842). No mais, existem apenas “recibos de protocolo” emitidos pela Central de Aprovação de Projetos – CAP da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH, relativos a documentação apresentada administrativamente e quatro dias antes da impetração do presente writ (ID 49756846 à 49756850). Uma vez que a pretensão da impetrante se volta exclusivamente contra atos da Diretora de Fiscalização – DIFIS4/SUFAE e pelo Chefe da Unidade de Instrução e Análise de Recursos - UNIAR, a autoridade indicada no mandamus carece de legitimidade para figurar no polo passivo. Sobre o tema, colho aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. CANCELAMENTO DA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AUTORIDADE COATORA: COMANDANTE DO EXÉRCITO. ATO COATOR: ATO ADMINISTRATIVO DO CHEFE DO ÓRGÃO DE PAGAMENTO DA 12a CIRCUNSCRIÇÃO MILITAR QUE, COM BASE NAS DETERMINAÇÕES DO CHEFE DO DEPARTAMENTO-GERAL DE PESSOAL DO EXÉRCITO, CONSUBSTANCIADA NA PORTARIA 169-DGP, DE 17/08/2015, DETERMINOU O CANCELAMENTO DA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PORTARIA 1.495/2014, DO COMANDANTE DO EXÉRCITO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 105, I, "B", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA 510/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A competência do juízo ou tribunal para o processamento e o julgamento do mandado de segurança está diretamente relacionada à autoridade coatora, consoante o disposto nos arts. 102, I, "d", 105, I, "b" e 108, I, "d", da Constituição Federal. Dessa forma, a correta indicação da autoridade coatora é de fundamental importância para a fixação da competência do órgão que irá processar e julgar a ação mandamental. 2. O § 3° do art. 6° da Lei 12.016/2009 é categórico ao afirmar que "considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática". 3. A despeito do impetrante apontar como autoridade coatora o Comandante do Exército, observa-se que o ato apontado como coator foi praticado pelo Chefe do Órgão Pagador da 12a Circunscrição de Serviço Militar de Juiz de Fora - MG, seguindo determinação do Chefe do Departamento-Geral do Pessoal do Exército Brasileiro, consubstanciado na Portaria 169/DPG, de 17/8/2015. 4. Por meio da Portaria 1.495, de 11/12/2014, o Comandante do Exército delegou ao Chefe do Departamento-Geral de Pessoal do Exército a pratica de atos administrativos relativos à concessão de isenção do imposto de renda aos servidores aposentados em razão de acidente em serviço ou portadores de doença especificada em lei (art. 1°, inciso V, alínea "ab", item 16), o que afasta a legitimidade passiva do Comandante do Exército para figurar no pólo passivo do presente mandamus. Inteligência da Súmula 510/STF: "Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial". 5. Inaplicável ao presente casu o entendimento firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do RMS 26.959/DF, rel. Min. Menezes Direito, julg. em 26/3/2009, Dje 15/5/2009, isto porque, naquele caso a Corte Suprema reconheceu a legitimidade passiva do Ministro de Estado da Defesa e do Comandante do Exército para figurarem no pólo passivo de mandado de segurança em que a parte buscava o reconhecimento de direito à isenção do imposto de renda incidente sobre proventos recebidos a título de pensão de anistia político, nos termos da Lei 10.559/2001, ao entendimento de que a folha de pagamento dos militares correria à conta do Ministério do Exército, hipótese em que as referidas autoridades possuiriam poder para determinar a interrupção dos descontos relativos ao imposto de renda feitos nos proventos do servidor, o que não é o caso, porquanto no presente feito o impetrante insurge-se contra ato administrativo que revogou isenção tributária anteriormente deferida, diante da superveniente edição da Portaria 169-DGP/2015. 6. Afastada a competência do STJ para o processamento e julgamento do presente mandamus, vez que a autoridade que praticou o ato coator atacado não está entre aquelas relacionadas na alínea "b" do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no MS n. 22.213/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 1/12/2015.) Noutro giro, sequer é possível facultar a correção do polo passivo, porque este colegiado não tem competência para apreciar originariamente ato de outra autoridade, impondo-se a extinção do feito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INSURGÊNCIA CONTRA COBRANÇA DO TRIBUTO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO AUTÔNOMO. VIA MANDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266/STF. ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO FIRMADO PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC/73 (REsp 1.119.872/RJ). EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O Secretário de Estado de Fazenda não ostenta legitimidade para figurar no pólo passivo do mandado de segurança questionando a exigibilidade de tributos, no caso, ICMS. Precedentes: RMS 45.902/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016; AgInt no RMS 49.232/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/05/2016. 2. "É incabível mandado de segurança que tem como pedido autônomo a declaração de inconstitucionalidade de norma, por se caracterizar mandado de segurança contra lei em tese" (Tema 430 dos Recursos Repetitivos). 3. A jurisprudência deste STJ compreende não ser possível autorizar a emenda da inicial para correção da autoridade indicada como coatora nas hipóteses em que tal modificação implica em alteração de competência jurisdicional. Isso porque compete originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra Secretário de Estado, prerrogativa de foro não extensível ao servidor responsável pelo lançamento tributário. Precedentes: RMS 38.129/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 01/08/2017; e AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/03/2015. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 54.535/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018) Logo, cabe à parte impetrar o Mandado de Segurança perante a primeira instância e contra a autoridade coatora correta. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do Código de Processo Civil e art. 226, I, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 1004